Tribunal: TJPA
Processo: 0000807-32.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000807-32.2016.8.14.0054
APELANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: CLEONICE FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÂO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CADASTRAMENTO NO PASEP.
ART.

239
,

§ 3º
, DA CF, C/C ART.

9º
DA LEI Nº

7.998
/1990.
INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE 2014. ART. 78-A DA LEI
Nº 024/2007. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. OBRIGAÇÃO DE ADIPLEMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, ASSIM COMO DO VALOR NÃO ADIMPLIDO REQUERIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao se analisar os recibos de pagamentos em anexo, referentes ao exercício de 2013 consta a informação da numeração do PASEP, qual seja, 190.14873.68-1. Ademais, os contracheque acostados aos autos demonstram que os vencimentos do requerente foram sempre inferiores ao limite de até 2 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art.

239
,

§ 3º
, da

Carta da Republica
, combinado com o art.

9º
, inciso

I
, da Lei nº

7.998
/1990.
Por outro lado, o ente municipal não logrou demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, de modo a se liberar do ônus da prova do cumprimento de tal obrigação legal, fazendo jus, a requerente/apelada, ao direito requerido.

2.
O art. 78-A da Lei nº 024/2007 dispõe de forma expressa o seguinte que “O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de doze.” Já no §1º, a lei municipal estabelece que os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas proporções dos incisos do referido artigo. Além disso, o §2º dispões de forma clara que o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independentemente de solicitação. Contudo, se observa da análise dos recibos, que vem sendo pago valor a menor, razão pela qual devida a procedência da demanda no sentido de compelir o apelante a realizar o pagamento integral do referido adicional, nos termos da lei de regência. Além disso, condenar ao pagamento dos valores em atraso no montante indicado na inicial.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de maio

2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança com indenização por danos morais e materiais movida por
CLEONICE FERREIRA DE SOUSA
.

Em síntese, a autora
ingressou com ação de cobrança em face do Município de Palestina do Pará/PA, objetivando o ressarcimento de adicional de tempo de serviço estabelecido no regime jurídico dos servidores públicos do Município, bem como ao ressarcimento do PIS/PASEP não indenizados por omissão do requerido em remeter ou comprovar o repasse dos valores descontados ao RAIS.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de PALESTINA DO PARÁ a pagar ao autor CLEONICE FERREIRA DE SOUZA, ora qualificada, a quantia correspondente a R$ 4.158,42 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada impontualidade (evento danoso), a título de reposição do adicional do tempo de serviço, bem como ao pagamento do valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) a título de indenização pelo PIS/PASEP, também acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada impontualidade (evento danoso). Determino que no ato do pagamento sejam descontados as verbas do INSS e FGTS eventualmente incidentes como fato gerador.

Com base no CPC 487, inciso I, fica resolvido o mérito. Sem condenação em custas.

Condeno a Requerida ainda nos honorários de advogado, que arbitro em 20% sobre a condenação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Em suas razões recursais o Município apelante aduz o seguinte: que a apelada não trouxe aos autos documentos que comprovem o não pagamento das parcelas pleiteadas, ônus que caberia à autora da ação; que a requerente/apelada não comprovou que de fato não teve acesso à parcela do PIS/PASEP; insuficiência de provas do direito alegado.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou manifestação por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada sob sua égide.

DO MÉRITO.

Conforme destacado acima, a autora alegou desídia do ente municipal em efetuar o pagamento de adicional por tempo de serviço, conforme legislação municipal vigente, bem como
o ressarcimento do PIS/PASEP não indenizados por omissão do requerido em remeter ou comprovar o repasse dos valores descontados ao RAIS.

Pois bem, inicialmente entendo importante assinalar que
o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

(
PASEP
)
, instituído pela Lei Complementar
nº

08
/1970, consiste, a partir do advento da

Constituição Federal

de 1988, em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº

7.859
/1989 até o advento da recente Lei nº

13.134
, de 16/06/2015 (DOU 17/06/2015), que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos moldes do art.

9º
, da Lei nº

7.998
/1990, o abono salarial

PIS
/PASEP corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
PASEP
), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação

PIS
-
PASEP

ou no

Cadastro Nacional do Trabalhador
.

Dessa maneira, é do empregador,
in casu
, o Município de Palestina do Pará, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o demandante comprovou sua nomeação e entrada em exercício em 01/08/2006, conforme informação contida em contracheques juntados aos autos, para exercer o cargo de provimento efetivo de agente de saúde, face sua aprovação, em concurso público.

Além disso, ao se analisar os recibos de pagamentos em anexo, referentes ao exercício de 2013 consta a informação da numeração do PASEP, qual seja, 190.14873.68-1. Ademais, os contracheque acostados aos autos demonstram que os vencimentos do requerente foram sempre inferiores ao limite de até 2 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art.

239
,

§ 3º
, da

Carta da Republica
, combinado com o art.

9º
, inciso

I
, da Lei nº

7.998
/1990.

Por outro lado, o ente municipal não logrou demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, de modo a se liberar do ônus da prova do cumprimento de tal obrigação legal, fazendo jus, a requerente/apelada, ao direito requerido.

No que se refere à alegação de desídia do ente municipal em efetuar o pagamento integral de adicional por tempo de serviço, conforme legislação municipal vigente, qual seja, art. 78-A da Lei nº 024/2007, também assiste razão à requerente.

Isso porque o art. 78-A da Lei nº 024/2007 dispõe de forma expressa o seguinte que “O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de doze.” Já no §1º, a lei municipal estabelece que os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas proporções dos incisos do referido artigo. Além disso, o §2º dispões de forma clara que o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independentemente de solicitação.

Ademais, considerando a data de exercício, constante dos contracheques contidos nos autos, 01/08/2006, a servidora deveria ser inclusa no inciso III do art. 78-A da Lei Municipal, que prevê:

“art. 78-A

(...)

III – aos nove anos, 5% + 15%”

Contudo, se observa da análise dos recibos, que vem sendo pago valor a menor, razão pela qual devida a procedência da demanda no sentido de compelir o apelante a realizar o pagamento integral do referido adicional, nos termos da lei de regência. Além disso, condenar ao pagamento dos valores em atraso no montante indicado na inicial.

Desse, considerando os fundamentos lançados acima, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela a sentença impugnada deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da apelação cível, e nego-lhe provimento
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada ao norte, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão com mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
25
de maio

2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020